Tribunal: TJDFT
Processo: 0701403-84.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TENTATIVA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Mantém-se a absolvição do réu, pelo crime de tentativa de violação de domicílio, quando a materialidade do delito não restar comprovada pelas provas constantes dos autos.
2. Recurso conhecido e desprovido.